Tribunal: TJES
Processo: 0005745-56.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005745-56.2005.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: L C POLONI
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO
PELA

QUITAÇÃO INTEGRAL -
ARTIGO 924, II, CPC – CREDOR NÃO INTIMADO –
EXISTÊNCIA DE
SALDO REMANESCENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – A teor do disposto no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita.

2 - Na hipótese, a penhora online foi realizada sobre montante inferior ao valor atualizado do débito e, após a efetivação do bloqueio, o exequente não foi intimado para se manifestar acerca da satisfação da execução.

3 – Tendo o Município apresentado cálculo atualizado do débito, demonstrando a existência de saldo remanescente, revela-se necessária a anulação da sentença, visando ao prosseguimento da execução quanto a este.

4 – Recurso provido. Sentença anulada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005745-56.2005.8.08.0011

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
O
:
L C POLONI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
onde impugna a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
L C POLONI
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC.

Em suas razões (fls. 74/77) sustenta o apelante, inicialmente, que após a citação do executado foi realizada a penhora online, na data de 28/02/2020, com cálculo desatualizado do débito, visto que o Juízo
a quo
utilizou como referência o valor relativo a 09/05/2018.

Aduz, assim, que após a ciência da penhora, pleiteou a transferência da quantia bloqueada, comprovando na oportunidade, contudo, por meio de cálculo atualizado, a existência de saldo remanescente.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A teor do disposto no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita.

Na hipótese, todavia, verifico que a penhora online foi realizada sobre montante inferior ao valor atualizado do débito.

Vale destacar, ainda, que após a efetivação do bloqueio, no correspondente a R$ 6.600,16 (seis mil, seiscentos reais e dezesseis centavos), o Juízo de origem não intimou o exequente para se manifestar acerca da satisfação da execução.

Nesse cenário, tendo o Município apresentado cálculo atualizado do débito, no importe de R$ 7.541,36 (sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), revela-se necessária a anulação da sentença, visando ao prosseguimento da execução do saldo remanescente.

A propósito:

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Não satisfeita a obrigação, descabe a extinção do feito executivo com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

(TJES. Classe: Apelação Cível, 0004560-36.2012.8.08.0011, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatoria: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 31/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 924, II CPC.
PENHORA ON LINE EFETIVADA EM VALOR INSUFICIENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO
.
CÁLCULO EQUIVOCADO.
SÚMULA 14 STJ.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE A SE MANIFESTAR ACERCA DA SATISFAÇÃO/ CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCURADORES DO ESTADO. TRANSFERÊNCIA PARA APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE TOCANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De uma leitura do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil denota-se que a execução será extinta quando a obrigação for satisfeita. No caso dos autos, a penhora on line foi efetivada em valor insuficiente à quitação do débito atualizado. Nesse contexto, vale destacar que após a efetivação da penhora, o juízo de origem absteve-se de intimar o exequente a se manifestar acerca da satisfação/ continuidade da execução, vindo a proferir sentença, com base no art. 924, II, do CPC. Conclui-se que a solução não era a extinção da execução por satisfação da obrigação, vez que o Ente já havia apresentado extrato do saldo atualizado e solicitado a constrição de valor superior àquele efetivado pelo juízo.

2. O cálculo realizado pelo MM. de origem foi equivocado, eis que em desatenção à Súmula 14 do STJ, uma vez que os honorários executados foram arbitrados em percentual sobre o valor da causa. Sentença anulada na parte que extingue a execução por satisfação da obrigação.

3. Em relação ao valor incontroverso já bloqueado na conta-corrente do executado/ apelado, deve ser mantida a determinação do juízo de origem no sentido de se transferir o numerário para conta de titularidade do ente público, tendo em vista a revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/1992 pela Lei Estadual 5.342/1996.

4. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0033299-48.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/11/2022; DJES 04/44/2022)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. SALDO REMANESCENTE
(ART. 924, II, DO CPC).

1. Nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, correspondente ao art. 794, I, do Código de Processo Civil de 1973, extingue-se o processo de execução se o devedor satisfaz a obrigação.

2. É entendimento desta egrégia Corte que a extinção da execução pelo comando normativo do art. 794, I, do CPC/1973, deve ser precedida de expressa manifestação da parte credora sobre a satisfação integral do crédito pleiteado.

3. A exequente requereu o prosseguimento do feito para a cobrança de valores remanescentes.

4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal é no sentido de que:
“Demonstrado que o débito não foi totalmente pago, há de se prosseguir na execução pelo saldo remanescente”
(AC 0073196- 09.1998.4.01.0000, Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (Conv.), Segunda Turma Suplementar, DJ de 18/09/2003).

5. Assim,
não havendo a quitação integral do débito, não há que se falar em extinção da execução pela satisfação da obrigação.

6. Apelação provida.

ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas: Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do voto do relator. Brasília-DF, 04 de abril de 2023 (data do julgamento). DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES Relator

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO,
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem objetivando o prosseguimento da execução no que tange ao saldo remanescente do débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)